Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719273-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA., FABIO ANTONIO POZZI AGRAVADO: MIRIAM CAROLINA RAMOS PINTO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o código de barras constante na Guia de Custas e Emolumentos (ID 26562288 – pág. 2) destoa do constante no comprovante de pagamento apresentado (ID 26562288 – pág. 1), cujas datas de vencimento, igualmente, divergem. Dessa forma, intimem-se os agravantes para sanar o vício apontado, com a apresentação da guia de custas e respectivo recolhimento, ou para que comprovem seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora